Tribunal: TJBA
Processo: 8031089-38.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031089-38.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: SAMUEL BRUNO ANDRADE LIMA COSTA

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por
Banco Original S.A.
contra sentença proferida nos
Embargos à Execução n. 8031089-38.2023.8.05.0080
, opostos por
Samuel Andrade Lima Costa
, na qual se reconheceu
excesso de execução
para
limitar os juros remuneratórios a 39,22% ao ano
, mantendo-se a capitalização mensal expressamente pactuada, e julgando-se parcialmente procedentes os embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se os
juros remuneratórios pactuados a 51,11% ao ano
poderiam ser mantidos, apesar de superarem a
taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (39,22% a.a.)
à época da contratação;
(ii) estabelecer se a
capitalização mensal dos juros
prevista na Cédula de Crédito Bancário poderia ser afastada ou deveria ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento aplica o entendimento consolidado na
Súmula 596 do STF
, segundo o qual as instituições financeiras
não se submetem às limitações da Lei de Usura
, razão pela qual a pactuação de juros superiores a 12% ao ano, por si só,
não configura abusividade
.

4.
O acórdão adota a orientação pacificada pelo
STJ (REsp 1.061.530/RS)
e pelo próprio Tribunal, segundo a qual os juros remuneratórios
somente podem ser revisados quando ultrapassam substancialmente
a
taxa média de mercado
divulgada pelo BACEN para a mesma modalidade de crédito.

5.
A taxa pactuada (51,11% a.a.)
supera significativamente
a taxa média aplicável à época da renegociação (39,22% a.a.), o que evidencia a
abusividade
e autoriza a limitação judicial, conforme dispõe a
Súmula 13 do TJBA
.

6.
A sentença observou adequadamente a legislação consumerista (art. 51, IV e §1º, do CDC) ao promover o reequilíbrio contratual, preservando a função social dos contratos e coibindo cláusulas excessivamente onerosas.

7.
Não há fundamento jurídico para restaurar a taxa pactuada nem para afastar a capitalização mensal, razão pela qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031089-38.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante
BANCO ORIGINAL S.A.
e como apelada
SAMUEL BRUNO ANDRADE LIMA COSTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO APELO
nos termos do voto do Relator.